Tribunal: STF
Processo: ARE 1449561
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ABONO PERMANÊNCIA. REQUERIMENTO DE APOSENTADORIA ANTES DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. MANIFESTAÇÃO DO INTERESSE EM CONTINUAR EM ATIVIDADE. COMPORTAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido



    2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação em que pretende o recebimento de abono permanência relativo ao período em que esteve em atividade após preenchidos os requisitos autorizadores da aposentadoria. Defende ter preenchido os aludidos requisitos em 16/02/2020, e que a sua aposentadoria somente foi deferida em 13/07/2020.



    3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id. 42932343). Foram ofertadas contrarrazões (Id 42932347).



    4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na definição da data em que a autora preencheu os requisitos autorizadores da aposentadoria e a existência de requisito diverso para o recebimento do abono permanência além da atividade exercida após a possibilidade de aposentadoria.



    5. Em suas razões recursais, a autora afirma que o servidor não deve arcar com as consequências da demora no processamento dos pedidos de aposentadoria e que cumpridos os requisitos para a aposentação e permanecendo o agente público em atividade, deverá ser recompensado pela parcela de abono de permanência independentemente do motivo que o levou a permanecer laborando. Aduz que o STF tem entendimento consolidado no sentido de preenchidos os requisitos para o recebimento do abono de permanência, esse direito não pode estar condicionado a outra exigência ou a requerimento administrativo formal. Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos.



    6. Em contrarrazões, o Distrito Federal suscita sua ilegitimidade passiva e aduz prejudicial de mérito de prescrição. No mérito, defende que a data apontada pela autora como período de aquisição do direito de aposentar-se está equivocada. Sustenta que a recorrente não preenche os requisitos para a incidência do art. 3º da EC 47/05; que a aludida emenda constitucional não se aplica aos professores, não sendo possível a redução de 5 anos em cada requisito temporal, não sendo possível a conjugação de regras constitucionais.



    7. O Distrito Federal é garantidor das obrigações do IPREV/DF, nos termos da Lei Complementar Distrital nº 769/2008. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.



    8. Inaplicável no caso a prescrição quinquenal, eis que os valores questionados nos autos se referem a parcelas relativas aos meses de fevereiro de 2020 e seguintes. Afastada a prejudicial de mérito de prescrição.



    9. A servidora pública requereu sua aposentadoria ainda no ano de 2019, período em que não detinha os requisitos autorizadores da aposentação, fato incontroverso. A manifestação da autora é clara no sentido de não ter interesse em permanecer na atividade após a aquisição do direito de aposentar-se. O artigo 40, § 19, da Constituição Federal trata do abono de permanência, nos seguintes termos: “§ 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II”. Em que pese haver julgados no STF no sentido de dispensar o requerimento administrativo de recebimento do abono permanência, tais julgados, além de não terem força vinculativa, não permitem concluir pela aquisição automática do benefício. O agente público que continuar em atividade sem nada requerer após preenchidos os requisitos autorizadores da aposentadoria pode ser admitido como presunção de interesse na continuidade das atividades, conforme preceitua o artigo 40, § 19, da Constituição Federal. Situação completamente diversa é a da recorrente que requereu a aposentadoria antes mesmo da aquisição do aludido direito. Nesse caso, não há como presumir a opção por manter-se em atividade.



    10. A aposentadoria é ato jurídico complexo, que depende da atuação de diversos órgãos e unidades, razão pela qual o prazo transcorrido entre a aquisição do direito e a efetiva aposentadoria não se mostra excessivo ou moroso. A autora não faz jus ao abono de permanência.



    11. Em que pese a divergência entre as partes a respeito da data em que a autora adquiriu o direito de aposentação, tendo a autora defendido ser em 16/02/2020 e a ré em 03/03/2020, tal análise resta prejudicada, em face à ausência do preenchimento do requisito de opção pela manutenção em atividade.



    12. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade e prejudicial de prescrição rejeitadas. Recurso não provido.



    13. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.



    14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.º 9.099/95.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV, e 40, §§ 19, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente